Tribunal: TJES
Processo: 0002404-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002404-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CAETANO MULLER DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002404-17.2023.8.08.0035

APELANTE: BRUNO CAETANO MULLER DIAS

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES20234

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Manutenção da Condenação. Recurso Parcialmente Provido.

1.A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos policiais e provas materiais apreendidas no local.

2. O argumento da defesa de que o apelante era usuário não afasta a configuração do tráfico, uma vez que a natureza das substâncias e a quantidade são indicativas de destinação comercial.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado, uma vez que não há elementos suficientes que demonstrem a dedicação do apelante a atividades criminosas habituais.

4. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, considerando a jurisprudência pacífica que dispensa a comprovação de envolvimento dos frequentadores da instituição próxima para a sua incidência.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002404-17.2023.8.08.0035

APELANTE: BRUNO CAETANO MULLER DIAS

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES20234

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO CAETANO MULLER DIAS
contra a sentença (ID 9404575) exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o apelante à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 642 dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões do recurso (ID 10164961), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para condenação, pugnando pela aplicação do princípio "
in dubio pro reo
". Argumenta que o réu é usuário de drogas e não traficante, tendo sido encontrada em sua posse apenas quantidade de maconha destinada a consumo próprio.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, considerando que o tráfico ocorreu fora do horário de funcionamento da creche nas proximidades.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10291388), o Ministério Público refutou os argumentos da defesa, enfatizando que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados por demais provas nos autos, que indicam o envolvimento do réu no tráfico de entorpecentes. Argumenta que a sentença de condenação deve ser mantida, pois não há dúvidas quanto à culpabilidade do acusado. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Culto Dr. Altamir Mendes de Moraes manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória nos exatos termos em que foi prolatada (ID 10598385).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 19 horas e 30 minutos, na rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, em Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, duz4hfos dezesseis papelotes da droga conhecida como "cocaína", quarenta pedras da droga conhecida como "crack" e oitenta e três buchas da droga conhecida como "maconha" (autos de apreensão e de constatação provisória da natureza das drogas nos autos).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local acima descrito, conhecido como "Favelinha", uma vez que ha reiteradas notícias de tráfico de drogas no local.

Como os Policiais encontraram indícios da ocorrência do tráfico de drogas, se posicionaram em um local coberto e passaram a observar a movimentação, sendo possível ver o denunciado EGNALDO fazendo a venda a varejo de cocaína e o denunciado BRUNO fazendo a venda a varejo de maconha e crack.

Os Policiais também observaram que os denunciados buscavam as drogas no telhado de um pequeno corredor de uma casa abandonada, embaixo de telhas de 'Eternit".

Diante da constatação da prática de tráfico de drogas, os Policias solicitaram apolo de uma equipe de cobertura para realizarem a abordagem.

Quando avistaram a aproximação dos Policiais, os denunciados jogaram as drogas que traziam consigo ao chão, mas foram apreendidas, sendo verificado que o denunciado EGNALDO estava com uma sacola que continha pinos de cocaína e o denunciado BRUNO com crack e maconha em uma sacola.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com os denunciados um aparelho celular e pequenas quantias, que totalizaram R$507,00, advindas do tráfico de drogas (auto de apreensão nos autos).

Com o auxílio de uma cadela, as Policiais ainda conseguiram encontrar mais cargas dispensadas no local, bem como mais duas sacolas grandes de drogas no telhado em que foi visto que os denunciados buscavam drogas, totalizando 216 papelotes de cocaína, 42 pedras de crack e 83 buchas de maconha. Consta ainda próximo ao local, onde os denunciados praticavam o tráfico de drogas, existia uma creche escolar de nome Vicente de Paula (...).”

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, com a causa especial de aumento de pena inserta no art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico Definitivo. A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em juízo, como se verá a seguir.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o policial militar Leonardo Gonçalves Prates relatou que a guarnição, em patrulhamento pela Favela do Ibes, se posicionou em um telhado próximo à área de venda dos entorpecentes, onde observou, de forma encoberta, a prática de tráfico por parte dos denunciados. Segundo o policial, essa estratégia permitiu diferenciar entre compradores e vendedores, dado o alto fluxo de usuários que facilita a dispersão dos traficantes e dificulta a identificação direta das condutas.

O policial detalhou que o tráfico na localidade é organizado, com divisão de tarefas conforme o tipo de substância comercializada. Identificaram, assim, o ponto onde os acusados armazenavam as cargas antes de levá-las ao local de venda. Após reunir informações, a guarnição solicitou apoio para realizar o cerco e conseguiu deter os acusados, identificados como Egnaldo e Agnaldo, encontrando com eles drogas e quantias em dinheiro, cuja origem os acusados não souberam justificar.

Afirmou, ainda, que a operação teve início por volta das 17h30, coincidindo com o horário de saída de uma creche situada a cerca de quinze a vinte metros do ponto de tráfico, e que os traficantes utilizavam o muro da creche para armazenar entorpecentes. Este depoimento coeso e sem contradições deve ser conferido com credibilidade, uma vez que parte de um agente público imparcial e sem interesse na causa, corroborado por jurisprudência pacificada do STJ (AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021) e do TJES (Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta do policial militar, não havendo razão para desconsiderar seu depoimento. Em contrapartida, o apelante, em juízo, negou a prática delitiva, alegando ser apenas usuário de drogas. Todavia, as provas indicam inequivocamente a sua participação no tráfico de entorpecentes no momento da operação policial.

Cabe esclarecer que, para configuração do delito de tráfico, a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Como crime permanente, o tráfico se consuma pela simples prática de quaisquer das condutas previstas no tipo penal, sendo desnecessário o flagrante no ato exato da venda.

Ressalto, ainda, que o fato de o apelante alegar uso de drogas não afasta a possibilidade de condenação pelo tráfico, pois as figuras do traficante e do usuário podem coexistir, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Assim, as provas apresentadas, juntamente com os depoimentos firmes, confirmam que o apelante estava efetivamente envolvido no tráfico, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No que tange à dosimetria, a defesa pleiteia a reforma da pena. Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente apenas a natureza das drogas, majorando a pena em seis meses. Na segunda fase, não houve agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, a defesa postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que o apelante não se dedica habitualmente à prática delitiva.

Para a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organizações criminosas. Embora o juízo de origem tenha afastado a concessão do tráfico privilegiado, verifiquei que os registros criminais do apelante referem-se a processos de violência doméstica, ambos culminando em absolvição, os quais, a meu ver, não desqualificam o direito ao benefício.

Assim, concedo o tráfico privilegiado com a aplicação da redutora em 1/6, considerando a quantidade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha) e o valor em espécie (R$ 507,00).
Por conseguinte, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, acrescida de 459 dias-multa.

A defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Contudo, é pacífico o entendimento do STJ de que a incidência do aumento de pena exige apenas que o crime ocorra nas imediações de instituições de ensino, dispensando-se a comprovação de que a mercancia se destinava aos frequentadores (AgRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023). No caso vertente, o ora apelante realizava o tráfico de drogas próximo a uma creche.

Assim, mantenho a fração de aumento em 1/6, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 535 dias-multa.

Por fim, ratifico o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para fixar a pena em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 535 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)